Tribunal: TJMT
Processo: 1079062-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079062-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[47.854.588 NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CNPJ: 47.854.588/0001-04 (RECORRENTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADO DANO A EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS E PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória movida por proprietária de hortifrúti, que alegou danos à placa-mãe de climatizador de ambiente em razão de quedas de energia elétrica ocorridas em outubro e novembro de 2023, pleiteando reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida pela parte autora é suficiente para comprovar o dano e o nexo causal com as oscilações de energia atribuídas à concessionária; (ii) estabelecer se o agravo interno apresentado tem caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6o, da CF, sendo indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), sendo que a inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6o, VIII, não afasta a necessidade de prova mínima.

Laudo técnico unilateral não constitui prova robusta do nexo causal, especialmente quando desacompanhado de protocolos de atendimento, abertura de processo administrativo de ressarcimento ou outros elementos objetivos que vinculem o dano à prestação defeituosa do serviço.

A jurisprudência do STJ e do TJMT consolidou o entendimento de que a simples alegação de falha no serviço, desacompanhada de prova mínima, não gera dever de indenizar.

O agravo interno revela-se meramente protelatório, pois não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que autoriza a aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4o).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não afasta a exigência de prova mínima do dano e do nexo causal.

Laudo técnico unilateral, desacompanhado de outros elementos objetivos, é insuficiente para demonstrar o nexo causal entre oscilação de energia e dano ao equipamento.

É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, quando o agravo interno se revela manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.08.2017; TJMT, N.U 1054130-16.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 21.07.2025; TJMT, N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a decisão monocrática (id.

282239882) que
negou provimento
ao recurso inominado por ela interposto, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Pretende a reclamante, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a reforma da sentença de primeiro grau, objetivando a condenação da Reclamada por dano material e moral.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a decisão singular.

Consta na petição inicial que a Reclamante é proprietária de um estabelecimento do ramo de hortifruti e que no período de
outubro e novembro de 2023

sofreu constantes quedas de energia em seu estabelecimento. Relata que a placa-mãe do climatizador de ambiente foi danificada, sendo necessária a substituição do equipamento (ids. 281539853 / 281539855 / 281539856).

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Em contestação a reclamada alegou que as interrupções foram causadas por temporais na região, mas a energia foi reestabelecida dentro do prazo. Argumentou que a autora não juntou nenhum protocolo na petição inicial e não há registro de reclamação de interrupções no período informado pela autora.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste
, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Logo, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

Ausente a prova que a
placa-mãe
danificou em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, não há como impor agravada o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço. O fato de tratar-se de relação de consumo não desincumbe o consumidor de provar o dano e o
nexo causal
sofrido. No caso, a Reclamante acostou
atestado de análise técnica (id. 281539853)
, frise-se, unilateral. Além disso, não há protocolos na data informada das oscilações
(outubro e novembro de 2023)
; tampouco abertura de processo administrativo. Portanto, não trouxe qualquer documento capaz de demonstrar que o prejuízo ocorreu em decorrência de queda de energia ou oscilação da rede, ônus que não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

A propósito:

EMENTA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO.

LAUDO TÉCNICO UNILATERAL.
DESCUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por seguradora inconformada com a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais causados a equipamentos eletrônicos de seu segurado, supostamente em razão de oscilação de energia atribuída à concessionária ENERGISA MATO GROSSO.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal cinge-se à aferição da existência de nexo de causalidade entre os danos relatados e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como à suficiência dos laudos técnicos particulares apresentados pela seguradora para instruir a pretensão regressiva.
III – RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da concessionária de energia é objetiva (CF, art. 37, §6o e CDC, art. 14), sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração de dano e nexo causal.
O
laudo técnico unilateral
juntado aos autos pela autora/apelante não se mostra suficiente para a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto evento danoso e falha no serviço prestado pela concessionária.
A avaliação apresentada é genérica, carece de fundamentação técnica específica e foi desautorizada por perícia judicial que não encontrou provas robustas da responsabilidade da ré.
IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1054130-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)
grifei

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2.
Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo
de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve queima de aparelhos elétricos.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a energia que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025